Tribunal: TJDFT
Processo: 0739298-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALTERAÇÃO DE VÔO. INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INOBSERVÃNCIA DO PRAZO DE ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados ao consumidor é, em regra, objetiva, ressalvados os casos em que restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Dessa forma, ausente as excludentes de responsabilidade, para fazer jus a indenização, basta que o consumidor comprove o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido.
2. Consoante determina o art. 12 da Resolução n.o 400/2016 da ANAC, em caso de alterações quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, a comunicação aos passageiros deverá ocorrer com antecedência mínima de 72 horas antes do vôo. A inobservância da disposição normativa configura falha do serviço e impõe o dever de indenizar os danos morais causados aos Autores, que por haverem sido realocados em outro vôo, chegaram ao destino de lua de mel quase onze horas depois do previsto e passaram por transtornos que ultrapassaram meros aborrecimentos, atingindo atributos da personalidade.
3. Danos materiais não se confundem com danos morais. Se não restou comprovado que o valor das despesas realizadas excederam o montante dos gastos que seriam despendidos caso não houvesse a alteração de vôo, julga-se improcedente o pedido.
4. Sentença parcialmente reformada para condenar a a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.